Tribunal: TJMT
Processo: 1038174-10.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038174-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO BARBOSA - CPF: 061.888.081-03 (ADVOGADO), ISMAEL VICENTE GHELLER - CPF: 994.182.661-72 (AGRAVADO), LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 039.646.021-67 (AGRAVANTE), RUTIANE NUNES ARAUJO - CPF: 027.111.981-03 (TERCEIRO INTERESSADO), LORENA CRISTINA DE OLIVEIRA - CPF: 110.366.936-27 (AGRAVADO), LORENA CRISTINA DE OLIVEIRA - CPF: 110.366.936-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

Agravo de Instrumento de decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Imissão na Posse c/c Cobrança de Taxa de Ocupação nº 1012986-86.2025.8.11.0041,em quefoi deferida tutela de urgênciaparaa imissão provisória do autor na posse do imóvel situado à Rua Xavantes, nº 457, Bairro Quilombo, Apto.1304 (13º pavimento, Torre II), no Residencial Torres de São Georges II, Cuiabá (Matrícula nº 97.642).

O agravante alega
a incompetência absoluta do juízo uma vez que já tramita
perante a
1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá a Ação Anulatória de Consolidação de Execução Extrajudicial nº 1003850-02.2024.8.11.0041, proposta pela devedora fiduciante

contra o

banco financiador, discutindo a legalidade de

procedimento

de

execução extrajudicial da
garantia (mesmo imóvel, matrícula n.
97.642).

Alega que a decisão agravada é nula por ter sido proferida por juízo incompetente (art. 64, §1º, CPC), e que o procedimento extrajudicial estaria eivado de vícios, dentre eles, aausência de intimação pessoal da fiduciantee ainexistência de comunicação sobre os leilões e descumprimento do prazo legal de 60 dias previsto no art. 27 da Lei nº 9.514/1997,o que afasta a probabilidade do direito do agravado.

Pede,
que seja declarada
a nulidade da decisão por incompetência absoluta do juízo, a imediata remessa dos autos para
a 1ª Vara Especializada de Direito Bancário
da Comarca de Cuiabá, e revogue a imissão na posse.

Efeito suspensivo indeferido no
Id n.
326364356
.

Contraminuta no Id n.
327841894
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Imissão na Posse c/c Cobrança de Taxa de Ocupação nº 1012986-86.2025.8.11.0041,em quefoi deferida tutela de urgênciaparaa imissão provisória do autor na posse do imóvel situado à Rua Xavantes, nº 457, Bairro Quilombo, Apto.1304 (13º pavimento, Torre II), no Residencial Torres de São Georges II, Cuiabá (Matrícula nº 97.642).

O agravante alega
a incompetência absoluta do juízo uma vez que já tramita
perante a
1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá a Ação Anulatória de Consolidação de Execução Extrajudicial nº 1003850-02.2024.8.11.0041, proposta pela devedora fiduciante

contra o

banco financiador, discutindo a legalidade de

procedimento

de

execução extrajudicial da
garantia (mesmo imóvel, matrícula n.
97.642).

Alega que a decisão agravada é nula por ter sido proferida por juízo incompetente (art. 64, §1º, CPC), e que o procedimento extrajudicial estaria eivado de vícios, dentre eles, aausência de intimação pessoal da fiduciantee ainexistência de comunicação sobre os leilões e descumprimento do prazo legal de 60 dias previsto no art. 27 da Lei nº 9.514/1997,o que afasta a probabilidade do direito do agravado.

Pede,
que seja declarada
a nulidade da decisão por incompetência absoluta do juízo, a imediata remessa dos autos para
a 1ª Vara Especializada de Direito Bancário
da Comarca de Cuiabá, e revogue a imissão na posse.

Efeito suspensivo indeferido no
Id n.
326364356
.

Contraminuta no Id n.
327841894
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O caso versa sobre imóvel objeto de contrato de alienação fiduciária firmado pela antiga proprietária com instituição financeira, cuja inadimplência levou à consolidação da propriedade em favor da credora e, posteriormente, à realização de leilão extrajudicial, do qual o agravado sagrou-se arrematante.

O agravante, que ocupa o bem, resiste à desocupação determinada pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, ao argumento de nulidades no procedimento extrajudicial – especialmente ausência de intimação pessoal para purga
r
a mora, uso indevido de edital e irregularidades nos prazos e nas comunicações dos leilões –, afirmando, ainda, que tais questões são objeto de ação anulatória específica em trâmite perante a Vara Especializada em Direito Bancário.

PRELIMINARES

ILEGITIMIDADE RECURSAL DO AGRAVANTE (ARGUIDA NA
CONTRAMINUTA
)

Os agravados arguem, em contraminuta, a ilegitimidade do agravante para
defender
, em
A
gravo de
I
nstrumento, teses de nulidade do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade e de leilão, por se tratar de relação jurídica estabelecida entre a devedora fiduciante e a instituição financeira credora, da qual o agravante não faria parte.

Sustentam que a discussão sobre eventual invalidade do leilão deveria restringir-se à ação anulatória própria, não podendo ser ampliada pelo ocupante do imóvel no bojo da ação de imissão na posse.

Embora as nulidades do procedimento extrajudicial tenham, de fato, como relação principal o contrato fiduciário celebrado entre a instituição financeira e a devedora fiduciante, o agravante figura como réu na
A
ção de
I
missão na
P
osse e, nessa condição, é parte legítima para resistir à pretensão possessória e para discutir, ainda que de forma reflexa, a higidez do título invocado pelo autor/arrematante, quando tais questões repercutem diretamente sobre a probabilidade do direito e sobre o perigo de dano na concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC).

A legitimidade recursal afere-se pela titularidade da posição de vencido em relação ao provimento jurisdicional impugnado.

Na hipótese, a decisão agravada atinge diretamente a esfera jurídica do agravante, que poderá ser compelido a desocupar o imóvel em prazo exíguo, motivo pelo qual tem inequívoco interesse e legitimidade para interpor o agravo e deduzir as razões que entender pertinentes, ainda que parte da argumentação envolva matérias mais amplas discutidas em ação anulatória.

Preliminar rejeitada.

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA 9ª VARA CÍVEL POR CONEXÃO/PREVENÇÃO DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO

O agravante sustenta que, em razão da Ação Anulatória nº 1003850-02.2024.8.11.0041, que tramita perante a 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá e versa sobre a validade do contrato de alienação fiduciária, consolidação da propriedade e leilão extrajudicial do mesmo imóvel, haveria conexão e prevenção daquele juízo, o que acarretaria incompetência absoluta da 9ª Vara Cível para processar a
A
ção de
I
missão na
P
osse, impondo-se a remessa e a reunião dos feitos.

O Código de Processo Civil prevê a conexão quando duas ou mais ações guardam identidade de pedido ou de causa de pedir (art. 55), admitindo a reunião de processos para julgamento conjunto a fim de evitar decisões conflitantes. A incompetência absoluta, por sua vez, decorre de matéria expressamente prevista em lei (art. 64).

No âmbito deste Tribunal, o Provimento que disciplina a competência das Varas Especializadas em Direito Bancário estabelece que a especialização está ligada à natureza bancária da causa, relativa, em regra, à relação jurídica entre instituições financeiras e seus clientes (contratos bancários, revisões, cobranças, execuções, etc.), não alcançando, automaticamente, ações de natureza tipicamente possessória ou petitória entre particulares, ainda que, em seu antecedente remoto, haja contrato bancário ou leilão extrajudicial. A atuação do juízo especializado não se estende, de forma ilimitada, a toda e qualquer controvérsia que, de modo indireto, tenha origem em negócio bancário.

A
ssim, como a esta Ação
é de natureza petitória, fundada no domínio, em que o pedido é a posse e a causa de pedir é a propriedade ou título aquisitivo correlato
,
proposta pelo arrematante em face do ocupante do imóvel, ambos particulares, visando apenas à entrega da posse e à cobrança de taxa de ocupação
, a
instituição financeira credora não integra o polo da demanda, nem se discute, de forma principal, o conteúdo do contrato bancário ou a responsabilidade da instituição, mas apenas a eficácia do título aquisitivo apresentado pelo autor/arrematante, para fins de tutela possessória
,
a competência da Vara Especializada em Direito Bancário não se sobrepõe,
portanto, o conhecimento e julgamento cabe às
Varas Cíveis comuns.

Preliminar rejeitada.

MÉRITO

Consta dos autos da ação de imissão na posse que o agravado apresentou documentos que evidenciam a consolidação da propriedade fiduciária, o leilão extrajudicial e a arrematação do imóvel, com a expedição do correspondente título aquisitivo em seu favor, além de elementos que indicam o exercício atual da posse pelo agravante, sem amparo em título dominial oponível ao arrematante.

Nestes casos,
b
asta que o autor demonstre, em juízo, título aquisitivo idôneo e melhor que aquele eventualmente ostentado pelos réus, para que se reconheça, em tese, seu direito de ser imitido na posse do bem, cabendo ao juízo de origem, na instrução, confrontar os títulos e as provas produzidas.

N
este caso, neste
momento processual, de cognição sumária própria da tutela de urgência, o título apresentado pelo agravado – carta de arrematação decorrente de consolidação e leilão extrajudicial – mostra-se suficiente para caracterizar probabilidade de direito à imissão na posse, sobretudo diante da ausência, por parte do agravante, de título registral ou outro documento que indique direito real mais consistente sobre o imóvel.

A alegação de que adquiriu direitos da devedora fiduciante por instrumentos particulares não registrados, mesmo que possa ensejar discussão em sede própria, não se sobrepõe, no campo da tutela provisória, ao título oriundo de procedimento regular em princípio reconhecido como válido.

Quanto ao perigo de dano, embora se reconheça a gravidade da situação do agravante, que afirma residir com sua família no imóvel, não se pode olvidar que o retardamento da imissão na posse frustra o exercício, pelo arrematante, do direito de propriedade e de fruição do bem, prolongando a ocupação sem remuneração adequada.

Ressalte-se que eventual prejuízo patrimonial do agravante, caso venha a ser reconhecida, em momento posterior, alguma nulidade do procedimento extrajudicial, poderá ser discutido em ação própria e compensado em perdas e danos, ao passo que a perpetuação da ocupação sem título, por tempo indeterminado, implica desequilíbrio desproporcional em desfavor do arrematante.

Desse modo, à luz dos elementos constantes dos autos, a decisão agravada não se mostra teratológica ou manifestamente contrária aos requisitos do art. 300 do CPC, pois identificou, com fundamentação suficiente, a probabilidade do direito do autor/arrematante e o perigo de dano na postergação da tutela possessória.

O agravante funda
boa parte de sua insurgência na alegação de nulidades do procedimento extrajudicial de consolidação e leilão: ausência de intimação pessoal da devedora fiduciante para purgar a mora, uso prematuro do edital sem esgotamento dos meios de localização, extrapolação do prazo de 60 dias para realização do leilão e ausência de comunicação das datas e locais dos leilões.

P
orém, para o julgamento deste agravo a existência de ação anulatória ou de ação de nulidade relativa ao procedimento de alienação fiduciária não impede, por si só, o prosseguimento da ação de imissão na posse ajuizada pelo credor fiduciário, seu cessionário ou arrematante, nem impõe, automaticamente, o sobrestamento desta última.

Ademais,
a discussão das nulidades invocadas pelo agravante demanda ampla dilação probatória, exame minucioso de notificações, prazos, comunicações e documentos relativos ao procedimento extrajudicial, providências que extrapolam os limites cognitivos deste agravo de instrumento e devem ser desenvolvidas, prioritariamente, na via própria da ação anulatória, sob pena de indevida supressão de instância e de risco de decisões contraditórias.

Assim, sem ingressar no mérito definitivo acerca da validade ou invalidade do procedimento extrajudicial – matéria própria da ação anulatória –, verifica-se que as alegações de nulidade, tal como deduzidas, não são aptas a descaracterizar, de plano, a probabilidade do direito do arrematante nem a infirmar, de forma inequívoca, a regularidade da decisão agravada que, à luz da documentação apresentada, considerou atendidos os pressupostos da tutela de urgência.

O agravante enfatiza o risco de dano irreparável decorrente da perda da moradia, alegando residir no imóvel com sua família. Esse dado merece respeito e consideração, mas não afasta, por si só, a tutela provisória de imissão na posse quando o conjunto probatório aponta, em cognição sumária, para a plausibilidade do direito invocado pelo arrematante.

Importa notar que a decisão de origem, ao deferir a imissão provisória, fixou prazo razoável para desocupação do imóvel, possibilitando ao agravante organizar a saída e buscar alternativa habitacional, bem como determinou a cobrança de taxa de ocupação, de modo a evitar enriquecimento sem causa decorrente da permanência gratuita no bem. Tais medidas revelam preocupação com a mitigação dos impactos sociais da decisão, sem esvaziar o direito do proprietário/arrematante de usufruir do imóvel.

Além disso, a tutela possessória, embora possa causar desconforto relevante, não se mostra irreversível em tese.

Caso, ao final, em ação própria, seja reconhecida a nulidade da arrematação ou do procedimento extrajudicial, é possível recompor, pela via patrimonial, os prejuízos eventualmente suportados pelo agravante, seja em face da instituição financeira, seja em face de outros responsáveis, em conformidade com o que vier a ser decidido.

Por outro lado, a manutenção indefinida do agravante no imóvel, sem contraprestação adequada e em detrimento do direito do arrematante, implica prolongar situação fática que se revela, à luz dos elementos constantes dos autos,
desarmônica
com a função social da propriedade e com a segurança das relações jurídicas estabelecidas a partir de leilões extrajudiciais realizados sob a égide da Lei nº 9.514/1997.

Diante do exposto,
rejeito as preliminares e, no mérito,
nego provimento

Agravo de Instrumento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025